Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-20.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano e CET de 1.029,92 % a.a. – Taxas médias de 6,91% ao mês e 122,84% ao ano – Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano e CET de 1.029,92 % a.a. – Taxas médias de 6,91% ao mês e 122,84% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média que deve prevalecer. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.